Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-91.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Município de Ilhabela – Pleito julgado improcedente em primeira instância – Fundamento na possibilidade de se utilizar o IGP-M, como índice oficial de correção monetária e na possibilidade de a Municipalidade estabelecer a atualização de período anual que bem entender (art. 19 do CTN) – Alegação do autor em relação ao

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Município de Ilhabela – Pleito julgado improcedente em primeira instância – Fundamento na possibilidade de se utilizar o IGP-M, como índice oficial de correção monetária e na possibilidade de a Municipalidade estabelecer a atualização de período anual que bem entender (art. 19 do CTN) – Alegação do autor em relação ao fundamento de ser o IPCA o índice oficial de correção monetária e não o IGP-M que não fez parte do petitório inicial, apenas serviu de base para fundamentação sentencial – Apelo não conhecido nesse aspecto – Periodicidade da atualização monetária – Juiz monocrático entendendo que para atualização da base de cálculo por decreto a ré pode se utilizar de qualquer ano fiscal – Cabimento - Súmula 160 do STJ que não indica o período de atualização – Anualidade observada – Inflação dos períodos remanescentes (antes e depois daquele considerado na atualização) não computada - Fato gerador e lançamento que ocorrem em Janeiro de cada ano - Ilegalidade ausente – Sentença mantida – Apelo do autor conhecido em parte e não provido, na parte conhecida.